Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-06.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de procedência, reconhecendo a culpa das rés pela rescisão e determinando a restituição integral dos valores pagos pelos autores. Apelo das rés. Propaganda enganosa não comprovada. Contrato celebrado há mais de dois anos antes do ajuizamento da ação. Rescisão pedida pelos compradores, que

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de procedência, reconhecendo a culpa das rés pela rescisão e determinando a restituição integral dos valores pagos pelos autores. Apelo das rés. Propaganda enganosa não comprovada. Contrato celebrado há mais de dois anos antes do ajuizamento da ação. Rescisão pedida pelos compradores, que alegam insuficiência de recursos financeiros para arcarem com as prestações do contrato. Hipótese dos autos que justifica a aplicação do percentual de retenção de 20% sobre o valor das parcelas quitadas, de acordo com a jurisprudência deste E. TJSP. Juros de mora. Termo inicial a partir do trânsito em julgado. Contrato celebrado anteriormente à Lei n. 13.786/2018. Tese firmada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, sob o tema 1002 (REsp 1740911/DF). Sentença reformada. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.